Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA PROFERIDA NUMA DAS AÇÕES. SÚMULA 235 STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SITUAÇÃO DA COISA. ART. 47,§2o CPC.
1. De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil, [R]eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que justificaria a reunião de processos para julgamento conjunto como forma de se evitar decisões conflitantes.
2. Há a impossibilidade de se reunir os feitos, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, através do Verbete n. 235, segundo o qual [A] conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Precedentes.
3. De acordo com o artigo 47 do CPC, o foro competente para processar e julgar a ação possessória é o da situação da coisa.
3.1. Cuida-se, portanto, de competência definida em razão da matéria, sendo, portanto, de natureza absoluta e inderrógavel, nos termos do artigo 62 do CPC.
4. Tratando-se de competência absoluta não se mostra viável, sob alegação de existência de conexão, a declinação da competência do juízo da situação do imóvel (ação de manutenção de posse) para o juízo onde tramita ação fundada em direito obrigacional (ação de rescisão contratual) relativa ao imóvel objeto da ação possessória.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Águas Claras.